Tribunal: TCU
Processo: 003.491/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1463/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 003.491/2026-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dilma Sampaio Alves (XXX.241.857-XX); Jacilda Beatriz do Espirito Santo (XXX.070.482-XX); Jacilea do Socorro do Espirito Santo (XXX.631.072-XX); Jacileine Carla do Espirito Santo (XXX.700.652-XX); Jacira de Fatima do Espirito Santo (XXX.300.892-XX); Lidia Duarte de Santana (XXX.907.004-XX); Renata Soares Alves (XXX.279.897-XX); Roberta Kele Soares Alves (XXX.826.817-XX); Silvana Santos Barcelos (XXX.293.147-XX); Simone Rodrigues de Araujo Santana (XXX.851.204-XX); Vanilda Claudio de Freitas (XXX.216.957-XX). 1.2. Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.